Tribunal: STF
Processo: ARE 1602317
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

Execução Fiscal – Exceção de pré - executividade - Taxas e tarifas de água e esgoto, relativas a outubro de 2015 a fevereiro de 2016, Taxa de coleta e disposição final de resíduos sólidos não residenciais e taxa de limpeza pública – Taxa de Limpeza Pública, com fundamento legal na Lei nº. 8.151/2000, artigos 1º ao 5º e 6º ao 8º, tem como fato gerador os serviços de varrição de vias públicas, devendo sua cobrança ser anulada – Demais CDAs higídas, eis que especificam o valor do débito, natureza da dívida, data de vencimento e fundamentação legal da cobrança – Remissão baseada na Lei Municipal 10.269/2019, art. 6º, § único indevida, eis que tal faculdade não foi exercida pelo credor exequente – Honorários Advocatícios mantidos, ante o disposto no art. 86, par. único, do CPC - Precedentes – Recurso PROVIDO EM PARTE.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, LIV, LV, 37, caput, 60, § 4º, 100, 145, II, 167, VI e 175,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 2º, 37, caput, 60, § 4º, 100, 167, VI e 175, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).
Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
De proêmio, passo a análise da CDA de nº 432.185 (fls. 25), a qual se refere à taxa de limpeza pública, taxa de coleta e disposição final de resíduos sólidos não residenciais. Como se denota da leitura da CDA, a “taxa de limpeza pública” tem como fundamento legal a Lei nº. 8.151/2000, artigos 1º ao 5º e 6º ao 8º. Referida norma assim dispõe: [...]
Como se vê o fato gerador da taxa ora cobrada retém a ausência de especificidade e divisibilidade que levou ao atual posicionamento do STF e do Órgão Especial deste TJSP na ADI nº 2060913-26.2014.8.26.0000. [...]
Como visto, a taxa ora cobrada tem como fato gerador os serviços de varrição de vias públicas, devendo sua cobrança ser anulada.
Quanto a alegação de nulidade das demais CDA s, para que seja considerado válido o título executivo, devem ser observados os requisitos formais, contidos nos artigos 2 º, § 5 º da Lei de Execuções Fiscais e no artigo 202, do Código Tributário Nacional. [...]
Pela análise das CDAs mencionadas nos presentes autos, não é possível constatar-se qualquer vício no que tange à fundamentação legal dos tributos cobrados e ainda quanto ao termo inicial dos juros moratórios e atualização monetária. A certidão de dívida ativa especifica o valor originário do débito, o número da inscrição na dívida ativa, a natureza da dívida, a data de vencimento, assim como, a fundamentação legal na qual se baseia a cobrança. Há ainda referência aos encargos sobre a dívida, o que é o bastante para que o contribuinte se inteire a respeito, não podendo se falar em cerceamento de defesa. [...]
No mais, não prospera a alegação da agravante de que os créditos executados teriam sido objeto de remissão, pela Lei Municipal 10.269/2019 fls. 120). Como sabido, a concessão do perdão da dívida é uma faculdade da exequente, não havendo nos autos qualquer demonstração da concessão da remissão pela credora. [...]
 

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente